Tribunal: STF
Processo: ARE 693740
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reajuste salarial. 3. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.